Tribunal: TJMT
Processo: 1012303-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0005659-93.2018.811.0028, interposto por JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO e OUTRO(S), deferiu o pedido de expedição de dívida para fins de averbação em cartório de registro, assim como a anotação da existência da lide nas matrículas de n. 76.073, n. 94.254, n. 124.256, n. 124.257, n. 124.58, n. 124.259, n. 124.260 e n. 124.261 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e nas matrículas n. 190, n. 367, n. 368 e n. 4462 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, para resguardar a execução.
Para tanto, os agravantes afirmam ser desnecessária a averbação da lide nas matrículas dos imóveis mencionados, haja vista que a execução em comento está totalmente garantida, pois já houve a reserva de bens suficientes no processo de inventário do Espólio de Benjamim Rampeloto para saldar a dívida.
Ponderam que o pedido de averbação formulado pelos agravados não encontra fundamento na legislação em vigor e que o pleito afronta o direito e a justiça, na medida que o moderno processo civil prima pela eficiência e razoabilidade na realização dos atos processuais, desprezando os excessos, o que não ocorreu na hipótese.
Alegam que o juízo determinou a averbação na matrícula de 12 (doze) imóveis rurais, ultrapassando, desnecessariamente, o valor da própria execução, razão pela qual a decisão de base deve ser imediatamente reformada, ainda mais porque os requerentes sequer foram intimados para pagamento do débito de forma espontânea e, tampouco, homologado os cálculos do valor devido.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Num primeiro instante, verifica-se que a decisão hostilizada não tem a aptidão de causar qualquer prejuízo imediato aos agravantes, pois não lhes retira o direito à propriedade, sendo a anotação da existência da lide nas matrículas medida que busca apenas dar conhecimento a terceiros sobre a existência da ação de execução em trâmite.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.